Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-21.2014.8.11.0035
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 0001009-21.2014.8.11.0035.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrida: Sonia Siqueira Vicheti.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).
2. Alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos moldes da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001009-21.2014.8.11.0035
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA SIQUEIRA VICHIETI - CPF: 014.381.708-66 (REQUERIDO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - LICENÇA PRÊMIO
NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM
PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

2.

Alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos moldes da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020